Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-47.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707027-47.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONIZIA ALVES PEREIRA DOS SANTOS, MARCOS DAVID SOARES DOS SANTOS APELADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO D E S P A C H O Trata-se de apelação, interposta por DIONIZIA ALVES PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS DAVID SOARES DOS SANTOS, contra sentença proferida na ação de imissão na posse, ajuizada por ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO. Os apelados pedem a restituição do prazo para apresentar contrarrazões à apelação, alegando nulidade de intimação. Sustentam estar apenas o advogado Arlindo Vieira Machado Júnior habilitado nos autos, mas as intimações deveriam ser direcionadas exclusivamente ao advogado Bruno Vinícius Silva Costa (OAB/DF no 68.534), conforme pedido expresso anterior. Afirmam ser o advogado peticionante (Bruno Vinícius Silva Costa) o único habilitado nos autos em primeiro grau, e ter sido o advogado Arlindo Vieira Machado Júnior excluído, indicando possível erro na autuação. De acordo com o artigo 272, § 5o do Código de Processo Civil (CPC), o não atendimento ao pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome dos advogados indicados implica nulidade. Pedem o descredenciamento do advogado Arlindo Vieira Machado Júnior e a restituição do prazo para contrarrazões aberto pelo despacho de ID no 67166667, para evitar a nulidade prevista no artigo 272, § 5o, do CPC (ID 68544201). É o relatório. Analisando os autos, verifica-se que houve pedido expresso (ID no 66580839) para que as intimações fossem direcionadas exclusivamente ao advogado Bruno Vinícius Silva Costa, OAB/DF 68.534. No entanto, a intimação foi dirigida ao advogado Arlindo Vieira Machado Júnior, configurando descumprimento do artigo 272, § 5o, do CPC: “Art. 272. [...] § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” Há indícios de erro na autuação, considerando que o advogado peticionante, Bruno Vinícius Silva Costa, é o único habilitado nos autos em primeiro grau, enquanto o advogado Arlindo Vieira Machado Júnior foi excluído, por força do substabelecimento sem reserva de poderes de ID 66580840. Diante do exposto, e considerando a nulidade da intimação, defiro o pedido para: (i) determinar o descredenciamento do advogado Arlindo Vieira Machado Júnior dos presentes autos; e (ii) restituir o prazo aos apelados para apresentação de contrarrazões à apelação, a contar da publicação desta decisão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 17:03:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador